Tribunal: STF
Processo: MS 20182
Classe: MS
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-03-16
Data de publicação: 1979-03-16

Ementa:
Servidor Público. Ato de demissão por receber propinas. Inexistindo no processo administrativo os vícios apontados, improcede o mandado de segurança.
O cerceamento de defesa capaz de justificar o mandado de segurança é aquele que, à primeira vista, desponta do processo. 
Segurança denegada.